Tribunal: TJDFT
Processo: 0732870-76.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732870-76.2023.8.07.0003 RECORRENTE: LAIZ MICHELLI MAIA DA SILVA RECORRIDA: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. CARÊNCIA CONTRATUAL. PRAZO MÁXIMO DE 24 HORAS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2. É legítima a cláusula contratual que prevê a suspensão da cobertura para realização de cirurgia bariátrica antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses da data da contratação do plano quando relacionada à doença preexistente, excetuando-se os casos de urgência e emergência (art. 12, inciso V, alínea “c”, da Lei no 9.656/1998). 3. É cediço que os percalços na busca de tratamentos de saúde indicados por profissionais habilitados têm o potencial de gerar abalo psíquico, dor física, temor, aflição, medo e angústia, porquanto se vê o paciente tolhido dos meios capazes de contribuir para a melhora de seu quadro clínico. 4. Contudo, a autora não trouxe aos autos prova consistente de ofensa a seus direitos de personalidade diante da negativa do procedimento. 5. Sendo legítima a recusa da cobertura securitária não há que falar em dano moral, uma vez que o plano de saúde agiu estritamente de acordo com o contrato celebrado entre as partes e com o disposto na legislação pertinente. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. A recorrente alega violação aos artigos 12, inciso V, alínea “c”, e 35-C, inciso I, ambos da Lei 9.656/1998, ao argumento de que a operadora de plano de saúde deixou de observar o seu quadro de urgência/emergência. Afirma que cumpriu o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas após a vigência do plano para a realização da cirurgia de gastroplastia redutora. Requer a autorização e o custeio da cirurgia, bem como a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, brasileiro, OAB/CE 16.470 (ID 65523627). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. De início, cumpre esclarecer que a recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial (TJDFT). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 12, inciso V, alínea “c”, e 35-C, inciso I, ambos da Lei 9.656/1998, pois restou assentado no aresto resistido: “No caso dos autos, não há qualquer elemento no relatório médico ou na prescrição do tratamento que evidenciem a alegada premência de realização imediata da cirurgia requerida. O relatório médico do ortopedista que encaminha para avaliação do procedimento, embora consigne ao final “necessita intervenção cirúrgica em caráter de urgência”, não aponta risco de vida ou mesmo de complicações sérias à saúde da agravante, mencionando, tão somente, que a cirurgia para redução de peso irá “...contribuir com o tratamento do quadro ortopédico.” Da mesma forma, o laudo médico apresentado pelo cirurgião do aparelho digestivo, que, a despeito de apontar ser necessária a realização da bariátrica “...devido às manifestações metabólicas apresentadas”, não descreve quaisquer dessas alterações metabólicas ou mesmo situação de risco à saúde da apelante. Diante desse contexto, embora os laudos médicos juntados pela autora (ID 60127508 e 60127859) demonstrem de forma clara que ela preenche os critérios de indicação para cirurgia bariátrica, não há nos autos prova da urgência ou da emergência na realização do procedimento.” (ID 61834345). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Além disso, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, a Corte Superior já decidiu que “aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, brasileiro, OAB/CE 16.470 (ID 65523627). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015